Tribunal: TJES
Processo: 0008022-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008022-11.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEGLAS LIMA DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008022-11.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEGLAS LIMA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
2
.
DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
3
.

PENA-BASE.
MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. 4.
NATUREZA
DAS DROGAS APREENDIDAS
. ART. 42, LEI 11.343/2006.
ELEMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA
.
5
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. REGISTRO DE
CONDENAÇÃO POR FATO PRETÉRITO
.
MAUS ANTECEDENTES.

VEDAÇÃO AO PRIVILÉGIO.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
.
Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 3. O STJ entende que “
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base
” (STJ, AgRg no HC n. 777.329/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 30/11/2023). 4. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, foram encontrados na casa do recorrente,
grande volume de maconha e cocaína
,
quantidade relevante de droga
s
de
alto
teor lesivo, o que justifica a
exasperação da pena. 5.
A
incidência d
a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa.
A despeito de
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
r
compreensão no sentido de que a
(
i
)
quantidade e natureza das drogas apreendidas não pode ser utilizada para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, balizar a negativa do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, 18/9/2023), bem como,
(
ii
)
que inquéritos
policiais
e ações penais em curso
não afastam
a aplicação do art
igo
33, §4º, da Lei n
º
11.343/06 (
STJ,
REsp n. 1.977.027/PR,
3ª
Seção, rel. Min. Laurita Vaz, 18/8/2022),
na espécie, é impossível o reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico, uma vez que o réu possui maus antecedentes, havendo, assim, vedação legal.
6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008022-11.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEGLAS LIMA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de apelação criminal manejad
a
por
WEGLAS LIMA DE ARAÚJO
,
em face

da
sentença de fls.
137
/
142
-v, da
2
ª
V
ara
C
riminal de
Vila Velha
, que julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para
conden
á
-
l
o,
pela prática do crime definido
no art
igo
33, caput, da lei nº 11.343/06,
à
pena
de
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
após a detração
,
a
ser
cumpri
da
inicialmente no regime
semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese,
que
na manhã
do dia
15
de
março

de 20
21
,
Policiais Civis, em cumprimento a mandados de prisão temporária
e busca e apreensão, se dirigiram até a residência s
ituada na Rua Resplendor, Bairro Cobi de Cima, Vila Velha, ocasião em que o apelante, ao perceber a aproximação dos agentes, empreendeu fuga pelos fundos.
A despeito de os policiais não terem conseguido capturar o ora apelante, realizaram as buscas acompanhados do proprietário do imóvel, vindo a localizar 490 (quatrocentos e noventa) pinos de cocaína, 99 (noventa e nove) buchas de maconha e alguns tabletes de maconha pesando aproximadamente um quilo e seiscentos gramas.

Ao
fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais
de
fls.
159
/
168-v.
,
formula pleito absolutório por
insuficiência probatória.
Subsidiariamente,

postula
a reanálise da pena fixada
.

Contrarrazões ministeriais às fls. 170/174, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº
6349664
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a ilustre
Procurador
a
de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
,
também
pel
a integral preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal,
a começar pel
o

pedido de absolvição.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo de exame químico
de
fl.
76
, que atesta a presença, no material apreendido,
do éster metílico da benzoilecgonica
, princípio ativo da
s droga s conhecida s como cocaína e crack
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva

também
restou demonstrada,
recaindo sobre o
apelante
, a despeito de
o réu
te
r
negado a prática do crime
.

Veja-se que os Policiais que realizaram a prisão do apelante
confirmam a imputação inicial.

O Policial Civil José Augusto Nunes do Vale, em depoimento captado em mídia audiovi
sual armazenada na pasta compartilhada
,

descreve pormenorizadamente
a diligência em que foi feita a apreensão, detalhando que ao chegarem ao endereço, visualizaram duas casas de dois andares, sendo que o apelante apareceu em uma das janelas. Diz que o chamou pelo nome e determinou que pusesse as mãos para fora, mas ele parou de responder e fugiu pelos fundos, só sendo preso
no ano de 2022. Recorda-se que, autorizados pelo proprietário do imóvel, Sr. Antonio, acessaram a casa e apreenderam o material ilícito.
Aduziu que o proprietário da residência confirmou ter alugado o imóvel e WEGLAS e que, de fato, ele foi visualizado na janela antes da entrada.

Essa narrativa é confirmada,
integralmente
, pel
o depoimento
prestado em juízo pelo
também Policial Civil Ivando Moreira Siqueira
,

igualmente
captado em mídia audiovisual
armazenad
a
na pasta compartilhada.
Assim como narrado pelo
seu colega
, disse que o
viu o apelante na janela,
sendo que ele, ao perceber a aproximação da força policial, cuido se evadir. Também informou que no imóvel foi encontrado grande volume de entorpecentes e outros materiais. Diz que havia drogas fracionadas para a venda e também em porções maiores. Alegou já conhecer o apelante de outras investigações, tanto por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, como pela prática de homicídios. Afirmou, ainda, que o dono do imóvel acompanhou a diligência.

Logo, observa-se que os relatos policia
i
s são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas,
as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal
.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Nesse contexto, a testemunha Antonio Carlos Bravim de Oliveira, dono do imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes, informou que a residência estava alugada para a esposa de WEGLAS LIMA DE ARAÚJO, o qual lá também morava, havia seis ou sete meses. Perguntado sobre o dia dos fatos, disse que pela manha, quando ainda dormia, foi acordado por sua esposa que disse que alguém havia passado correndo no quintal, chegando a ver um vulto,
percebendo que WEGLAS tinha saído por ali
.
Disse, ainda, que os policiais informaram ter encontrado as drogas, mas não as viu, que no momento da incursão policial somente WEGLAS estava no local e que nunca mais o viu.

Assim, mantenho a condenaç
ão
.

Subsidiariamente, suscit
a
a defesa
o redimensionamento
da pena.

Nesse passo, constata-se que a pena-base restou fixada em
7
(
sete
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa,
mediante a negativação da circunstância
judicial dos antecedentes e

levando em consideração
a
quantidade e
natureza dos materiais ilícitos apreendidos.

Em relação ao primeiro ponto, a sentença
registra
condena
ç
ão transitada em julgado
nos autos do processo nº 0005829-49.2008.8.08.0012.

No particular, destaco que, a despeito de o cumprimento da pena ter se dado há mais de cinco anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta compreensão no sentido de que “
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base
” (STJ, AgRg no HC n. 777.329/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 30/11/2023).

Mantenho a negativação.

Sobre o segundo critério de agravamento, pontuo que a
teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso,
consta do auto de apreensão que
foram encontrados
na residência do recorrente
,

490 (quatrocentos e noventa) pinos de cocaína, 99 (noventa e nove) buchas de maconha e alguns tabletes de maconha pesando aproximadamente um quilo e seiscentos gramas,
quantidade
bastante
relevante de droga
s
de
alto
teor lesivo, o que justifica a
exasperação da pena

Assim, mantenho a pena-base imposta.

Não foram verificadas
circunstâncias atenuantes e agravantes.

Por fim, foi idoneamente afastada a
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo
§4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

A
incidência d
a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa.
A sentença, neste particular, destaca o volume dos entorpecentes encontrados, as circunstâncias da apreensão
e
o fato de ser possuidor de outras ações penais em curso,
como circunstâncias
evidencia
doras

da
dedica
çã
o a atividades cri
m
inosas
pelo réu
. De
outro lado
,
aponta que o réu

tem
maus antecedentes e
é integrante do
tr
á
fic
o de drogas.

A despeito de
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
r
compreensão no sentido de que a
(
i
)
quantidade e natureza das drogas apreendidas não pode ser utilizada para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, balizar a negativa do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, 18/9/2023), bem como,
(
ii
)
que inquéritos
policiais
e ações penais em curso
não afastam
a aplicação do art
igo
33, §4º, da Lei n
º
11.343/06 (
STJ,
REsp n. 1.977.027/PR,
3ª
Seção, rel. Min. Laurita Vaz, 18/8/2022),
na espécie, é impossível o reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico, uma vez que o réu possui maus antecedentes, conforme já exposto acima, havendo, assim, vedação legal.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro ao relatório. Acompanho o entendimento do E. Relator.